Tribunal: TJDFT
Processo: 0732639-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732639-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA HELENA AGOSTI ALVARES CRUZ 01131769880 AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por Regina Helena Agosti Alvares Cruz contra a decisão de indeferimento do pedido liminar no agravo de instrumento, sob alegação de omissão a ser sanada. Articula que o referido vício estaria centrado nos seguintes fatores: (a) “diferente do que constou na r. decisão, o valor pago de mensalidade em janeiro/2014 era no montante de APENAS R$1.332,97, sem IOF, conforme print da proposta abaixo (ID 243415254), e o valor pago atualmente alcança o montante de R$12.693,26, sem IOF, ou seja, um aumento de R$11.360,29, e não de R$2.114,46, como apontado”; (b) “não considerou os fatos acima destacados, e devidamente comprovados nos autos”. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanada “a obscuridade e/ou evidente erro material existente e efetivamente demonstrada na r. sentença embargada”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa os alegados defeitos intrínsecos processuais (“omissão” e/ou “erro material”) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas [(i)regularidade do reajuste anual do plano de saúde contratado pela parte agravante] teriam sido devidamente apontadas, analisadas e debatidas na decisão revista: [...] Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A questão subjacente refere-se à eventual abusividade de reajuste anual da mensalidade do plano de saúde contratado e, por consequência, a suspensão do reajuste previsto para o próximo ano. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) consoante proposta de adesão n.o 78461, a parte autora (ora agravante) é beneficiária do plano de saúde “coletivo empresarial” desde 29 de janeiro de 2014 (id 243415254); (b) o valor da mensalidade em dezembro de 2024, aparentemente, seria de R$ 10.578,80 (somatório dos valores dos prêmios atribuídos aos seis beneficiários sem a inclusão do IOF, consoante planilha apresentada unilateralmente pela parte autora – id 243415246-52 e id 243413793-94), e, em janeiro de 2025, de acordo com o relatório de faturamento da Sul América sem a inclusão do IOF (id 243413792), passou a ser de R$ 12.693,26, ou seja, um aumento de R$ 2.114,46 (id 217783705, p.6). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, ainda que se entenda pela aparente probabilidade do direito vindicado (contrato de plano de saúde com aparência de “falso coletivo”), não se constata, por ora, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a parte agravante não demonstrou, de forma inequívoca, os motivos pelos quais não se possa aguardar o julgamento da demanda originária, sobretudo porque o reajuste anual de 15,23% (percentual informado pela parte agravante) seria aplicado ao contrato a partir do mês de aniversário, ou seja, janeiro de 2026. Sem prejuízo de reanálise do pedido de acordo com a proximidade do prazo para a aplicação do reajuste. Além disso, nutro a concepção jurídica de que a matéria acerca de eventual abusividade do reajuste anual do plano de saúde deverá ser precedida de efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório por meio de complexa instrução probatória (p.ex.: demonstração de cálculos atuariais e administrativos a fim de demonstrar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ANS. FALSO COLETIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Inviável a concessão liminar da tutela, para fins de suspensão dos reajustes efetivados no plano de saúde coletivo, quando a probabilidade do direito não se apresenta, de pronto, fazendo-se necessária a dilação probatória para fins de comprovação das alegações de abusividade do reajuste, bem como da sustentada atipicidade do contrato coletivo. 3. Na hipótese, também não houve comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no aguardo da necessária instrução probatória. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1839806, 0748327-60.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na prova discursiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. Nesse contexto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser legítimo titular do ato administrativo. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que o agravado propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT - 0701840-32.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2023) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. (g.n.) A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Importante assinalar que o parâmetro utilizado como razão de decidir teria sido a data da parcela antes do último reajuste do plano de saúde vinculada ao mês de aniversário do contrato (dezembro de 2024) e não a data da primeira parcela decorrente da contratação do serviço (janeiro de 2014), razão pela qual não há de se falar em obscuridade, tampouco em erro material. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Não acolho os embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator